Tribunal: STF
Processo: RE 1464013
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores. (eDOC 105)



    Decido.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.067-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014.) No presente caso, o processo ainda não foi liberado para a pauta.



    Inicialmente, dispõe o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, a saber:



    “Art. 7º. omissis.



    (...)



    § 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades“.



    Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curiae: relevância da matéria e representatividade dos postulantes.



    O requerente representa 26 (vinte e seis) Defensorias Públicas estaduais e do Distrito Federal, de modo que é caso de deferir o pedido formulado.



    Ante o exposto, defiro o pedido.



    À Secretaria para autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente